Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-41.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-41.2021.8.14.0018

APELANTE: SILMA RODRIGUES SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita, nos autos de ação cumulando pedidos de natureza trabalhista com indenização por danos. O juízo de origem indeferiu a petição inicial sem oportunizar a emenda nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o feito por inépcia da inicial, sem a prévia intimação da parte autora para sanar os vícios, conforme previsto no art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a nulidade da sentença que indefere a petição inicial por inépcia ou inadequação sem oportunizar sua emenda.

4. A decisão agravada observou os princípios do contraditório substancial e da vedação ao efeito surpresa, tendo anulado a sentença em consonância com os arts. 9º, 10, 321 e 330, §1º, do CPC.

5. Inexistência de elementos novos no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que indefere a petição inicial por inépcia ou inadequação da via eleita sem oportunizar à parte autora a sua emenda, conforme exige o art. 321 do CPC.

2. O indeferimento liminar da inicial sem a devida intimação ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 330, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/09/2022; TJPA, 1ª TDP, AC 0802902-68.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27610399), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Trabalhista c/c indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, inicialmente, o cabimento do Agravo Interno nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, postulando o juízo de retratação pelo relator ou, alternativamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado competente.

Sustenta que não há nulidade na sentença anulada, uma vez que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com fulcro no art. 355 do CPC, diante da inexistência de necessidade de instrução probatória.

Argumenta que a parte autora formulou pedidos com base na Consolidação das Leis do Trabalho, quando, na verdade, a relação jurídica travada entre as partes é de natureza jurídico-administrativa.

Ressalta que, desde a contestação, foi apontada a inadequação da via eleita, a inépcia da inicial, a prescrição quinquenal e o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem que tenha havido manifestação adequada da parte adversa para sanar os vícios indicados.

Defende que o feito encontrava-se suficientemente maduro para julgamento e que a produção de provas era desnecessária, não havendo, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

Aponta ainda que a parte autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre a necessidade de instrução, tendo, contudo, sustentado a suficiência dos elementos constantes dos autos.

Por fim, invoca jurisprudência no sentido de que, uma vez inexistente necessidade de prova pericial ou testemunhal, é legítimo o julgamento antecipado da lide, cabendo à parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada e a manutenção da sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, com a prévia intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27772408).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a agravada ingressou com Reclamação Trabalhista perante a Justiça Comum, cujos pedidos voltam-se em razão da prestação de serviço ao Município. Contudo, o rito adotado em referida ação foi o previsto na CLT, com pedidos fundamentados em dispositivos da CLT, como por exemplo da multa do art. 477, §8º e 467 da CLT, tendo o Juízo
a quo
julgado extinto o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Em sede de Apelação, o pedido se limitou à nulidade da sentença para que seja oportunizada a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.

Compulsando os autos, verifiquei que o Juízo
a quo
extinguiu o processo pela inadequação da via eleita, sem oportunizar à demandante a apresentação da devida emenda à inicial, merecendo acolhida a alegação de violação aos artigos 9º, 10º, 321 e 330, § 1º, do CPC,
in verbis:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si".

Desse modo, nos termos da legislação processual em vigor, antes de decidir pelo indeferimento da inicial, seja por inépcia ou por outro motivo, o juiz deve oportunizar à parte autora a emenda ou a complementação devida, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. Tais providências decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Sendo certo que quando a petição inicial puder ser emendada, deve o magistrado oportunizar sua emenda à parte antes de julgar extinto o feito sem resolução do mérito por deficiência da inicial, impõe-se a anulação da sentença.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual da agravada. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

"PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES. (...)
3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do nãopreenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. Precedentes.
4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB. 5.
Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil.
(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).”

No mesmo sentido, cito precedente de outro Tribunal:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DECISÃO ANULADA.
I. A petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for indeterminado; e, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. II.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento da lide, deverá intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias, emendar ou a completar a petição inicial. III. O processo será extinto, por inépcia da petição inicial, se o autor, intimado para emendar a peça de ingresso, não cumprir a diligência no prazo assinalado. IV. Deve ser anulada a sentença que indefere a petição inicial sem oportunizar a parte autora que a emende ou a complete, no prazo legal
. (TJ-MG - AC: 10000191634849004 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA JUNTO À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINIMOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I- Em se tratando de ação ordinária de cobrança não se pode reconhecer a competência do Juizado Fazendário tão somente por conta do valor dado à causa, na medida em que o benefício econômico pretendido somente será aferido após o julgamento da ação. II- Impossibilidade de se auferir, no momento da propositura da demanda, o proveito econômico a ser obtido pela parte autora no caso de eventual procedência do pedido. III-
O juízo, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado pelo autor, intimando-o para emendá-la . Inteligência do artigo 284 do Código de Processo Civil/73. IV- Quando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor a oportunidade de emendá-la. Precedentes do STJ.
V- Recurso conhecido e provido . Sentença cassada. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença atacada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Assim também já decidiu monocraticamente a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos do Processo nº 0800359-61.2021.814.0018 - data do documento 28/01/2025 e a Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira no Proc. nº 0802902-68.2021.814.0040 – documento de 26/03/2025, em processos envolvendo o mesmo Município e com sentenças de igual teor ao da decisão.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025